Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-94.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001720-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FILIPE PEREIRA DIAS - CPF: 107.806.601-96 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIZA PORTELA NEGRI - CPF: 117.825.151-94 (VÍTIMA), MAILA PORTELA NEGRI - CPF: 062.373.241-60 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada

pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia (MT)
, que
conver
teu a prisão do paciente
em preventiva
,
pela suposta prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal). A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão, primariedade do paciente, residência fixa e vínculo profissional, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva é fundamentada de forma idônea; (
ii
) apurar se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP; e (
iii
) examinar se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão judicial encontra-se fundamentada de forma concreta, com base na gravidade da conduta e no histórico de reiteração delitiva, evidenciando o risco real de reiteração da violência em contexto doméstico e familiar contra a mulher.

2.
A custódia preventiva visa assegurar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, diante de elementos que demonstram periculosidade do agente, nos termos do art. 312, § 3º, I, do CPP.

3.
A existência de boletim de ocorrência anterior por dano, aliado ao novo episódio de agressão física durante
gestação avançada da vítima, indica escalada de violência doméstica e concreta ameaça à integridade da ofendida.

4.
A substituição da prisão por medidas cautelares mostra-se inadequada, sendo a segregação a única providência suficiente para evitar a reiteração delitiva e garantir a efetividade da proteção estatal.

5.
As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.
A prisão preventiva está legitimada quando fundada em elementos concretos que revelem risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta, especialmente em contexto de violência doméstica. 2. A existência de boletim de ocorrência anterior por fatos semelhantes contra a mesma vítima autoriza a custódia cautelar, nos termos do art. 312, § 3º, I, do CPP e do Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal,
arts
. 282, § 6º, 310, 312, § 3º, I, 313, I, e 319; Constituição Federal, art. 226, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – Enunciado n. 6 e Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; N.U 1045347-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/12/2025, DJE 20/12/2025; STJ –
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
17/08/2023; STJ – RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. em 06/12/2007, DJ 19/12/2007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, i
mpetrado em favor de

FILIPE PEREIRA DIAS
, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca
de São Félix do Araguaia
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.

1000078-35.2026.8.11.0017
, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 129, §
13
, do Código Penal, conforme se verifica da decisão identificada sob o I
d.
341667873
– p. 63-67
.

Em suas razões, o impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 15.01.2026, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica).

Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por se limitar a reproduzir trechos legais e invocar genericamente a garantia da ordem pública, sem demonstrar, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da segregação cautelar.

Sustenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo profissional, condições pessoais que indicam a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta que a Defensoria Pública atua como única representante do paciente nos autos, tendo requerido a regularização do polo ativo processual, com a exclusão de advogados particulares que teriam sido cadastrados indevidamente no
PJe
.

Com essas considerações requer
a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Inicial instruída com os documentos de Id
.
341667871
a
34166787
3.

Liminar indeferida por este Relator (Id.
341820857
).

A autoridade impetrada não prestou as informações solicitadas, quedando-se inerte
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
344608396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FILIPE PEREIRA DIAS
,
que se insurge contra decisão que homologou o auto
de prisão em flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva,
pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, no contexto de violência doméstica
, conforme se vê no
I
d.
341667873
– p. 63-67
.

Para melhor exame dos autos, transcrevo a decisão prolatada pelo juízo de origem:

(...). Inicialmente, quanto à circunstância do ato da prisão, conforme análise dos autos,

bem como o interrogatório dos custodiados (gravado em áudio e vídeo, nesta),
constato que não houve quaisquer relatos de tipos de violência e maus tratos ou até mesmo excessos, por parte dos agentes policiais
.

Ademais, após o recebimento do APF, compete ao juiz analisar: a regularidade

da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão

preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento,

ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e

formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de

infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302

do Código de Processo Penal.

Constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas

pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Diante disso,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante, em consonância com

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer,

DJU 10.09.07.

Passo à análise acerca da prisão do suspeito.

Com efeito, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso

ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva; b) a concessão de

liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da

prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal. Saliente-se que as medidas

cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas

quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade
stricto sensu
da medida (artigo 282, I, II e § 6º do Código de Processo Penal).

Conclui-se, portanto, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do

indivíduo como regra.

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia
-
se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos
arts
. 282 e 312, ambos do Código

de Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria –
fumus

comissi
delicti
-
e também
se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do

indivíduo –
periculum in
libertatis
.

A
prova da materialidade
resta demonstrada no presente caso pelo depoimento

da vítima em relatar as agressões sofridas, onde é possível analisar em juízo de cognição

sumária, a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito de violência
doméstica
praticada

pelo custodiado contra a vítima Maila.

Os
indícios de autoria
são extraídos dos depoimentos prestados e documentos

carreados aos autos.

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a

prática do ilícito imputado ao flagrado, tem-se da narrativa do boletim de ocorrência que o

acusado foi preso após agredir fisicamente a sua companheira Maila, estando essa no oitavo mês

de gestação.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve

gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de

medida extrema (
ultima

ratio
), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar

alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a garantia

do resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda,

da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos

no art. 312 do Código de Processo Penal.

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote

Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir
expressamente a demonstração do “perigo gerado

pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva.

Portanto, tem-se como fundamento da prisão preventiva a demonstração do
periculum
libertatis
, consubstanciado no
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
,

ou seja, a indicação, a partir de
fatos concretos
e contemporâneos, de que o acusado, em

liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que

se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

In
casu
, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado resta

cabalmente comprovada.

Assim, constata-se preenchida a hipótese do artigo 312,
caput
do CPP,
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da

ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova

da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado

pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº

13.964, de 2019) (Vigência)

Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem

dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas

circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração

criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou

descumpridas outras medidas cautelares impostas.

No caso em apreço, considerando que o crime em tese cometido pelo autuado foi

mediante violência física e grave ameaça, a manutenção do cárcere preventivo é a medida que se

impõe.

Diante deste cenário fático entendo que há risco na liberdade do autuado à ordem

pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes

de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva,

inclusive, diante da reiteração delitiva cometida poucos dias após a saída do cárcere. Reputo,

ainda, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao
flagranteado
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a

prisão em flagrante de
FELIPE PEREIRA DIAS
em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos

dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. (...). (Id. 341667873 – p. 63-67).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando
concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

A decisão que manteve a prisão preventiva baseou-se na gravidade concreta da conduta e destaco
a nova redação do art. 312, § 3º, I, que deixou expl
í
cito:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente,
geradora de riscos à ordem pública
:

I –
o

modus operandi
, inclusive quanto ao
uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa
ou quanto à
premeditação do agente para a prática delituosa;

(grifos meus).

No caso em exame, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, adequada e proporcional, encontrando amparo direto no art. 312, § 3º, I, do Código de Processo Penal, notadamente diante da reiteração da violência praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dos autos, extrai-se que a vítima já havia registrado ocorrência por dano, em 2024, em face do paciente. Após a separação, o casal reatou meses depois. A ofendida relatou estar grávida de oito meses e que, por volta de 2h, o paciente chegou em casa embriagado, passou a proferir acusações e a agredi-la
,
puxou-a pelos cabelos e, na sequência, segurou-lhe o braço com força, causando lesão (Id. 341667873 – p. 30-35). O contexto revela escalada de violência e risco concreto de reiteração delitiva.

Tal circunstância demonstra que a segregação cautelar não se funda em presunções abstratas, mas em dados concretos extraídos da dinâmica fática, aptos a caracterizar o
periculum
libertatis
.

A prisão preventiva, na hipótese, cumpre relevante função de proteção da ordem pública e de salvaguarda da integridade física e psíquica da vítima, revelando-se instrumento legítimo de repressão estatal frente a condutas que atentam contra a dignidade da pessoa humana, a igualdade de
gênero e a especial proteção conferida à mulher em situação de vulnerabilidade, em consonância com o art. 226, § 8º, da Constituição Federal.

Ressalte-se que a medida extrema observa o postulado da conformidade constitucional, uma vez que devidamente fundamentada, proporcional ao grau de ofensividade da conduta e indispensável diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o risco concreto evidenciado.

A custódia cautelar, assim, não assume caráter antecipatório de pena, mas estritamente preventivo, voltado a impedir a continuidade do ciclo de violência e a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A referida circunstância reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Diante do contexto fático delineado nos autos, este Tribunal tem perfilhado o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, preso preventivamente por decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, após prisão em flagrante pelo suposto cometimento dos delitos de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP), e ameaça (art. 147 do CP). A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea para a medida extrema, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva é fundamentada de forma idônea; (
ii
) apurar se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP; e (
iii
) examinar se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP.III. RAZÕES DE DECIDIR.A decisão de primeiro grau encontra-se fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva e o histórico de violência contra a mesma vítima, com registro de outro inquérito em curso pelo mesmo tipo de infração. A presença do
fumus
comissi
delicti
é demonstrada por elementos constantes do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos nos autos, que relatam agressões físicas reiteradas. O
periculum
libertatis
está caracterizado diante do
risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica, o que legitima a segregação cautelar para proteção da integridade física e psicológica da vítima. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da intensidade da violência empregada e da persistência na conduta agressiva. A alegação de afronta ao princípio da homogeneidade não se sustenta,
pois
a prisão cautelar possui natureza processual e finalidade distinta da pena. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou residência fixa, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. IV. DISPOSITIVO E TESE.
Ordem denegada
. Tese de julgamento
: A prisão preventiva está legitimada quando fundada em elementos concretos que revelem risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta, especialmente em contexto de violência doméstica. A existência de inquérito anterior por fatos semelhantes contra a mesma vítima autoriza a custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 6 do TJMT.A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
. Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, § 13, e 147; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 313, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 6 e Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (N.U 1045347-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,publicadono
DJE 20/12/2025
). (grifo
s
meus).

Dessa forma, a custódia cautelar deve ser preservada, pois a decisão que a decretou se apresenta, em princípio, harmônica e suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública,
gravidade concreta dos fatos e à necessidade de proteção da vítima, nos exatos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Ademais, também se verifica, em tese, o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, considerando que o delito imputado comporta pena máxima superior a quatro anos, o que autoriza o manejo da medida extrema quando demonstrada sua necessidade.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º, do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva, para assegurar a aplicação da lei penal e a integridade da vítima, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

Sobre a alegação da existência de predicados favoráveis, as circunstâncias descritas nos autos revelam-se graves, o que condiz com a sua periculosidade. Verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade à família e filhos.

Necessário ressaltar o disposto no Enunciado 43, consolidado pelas Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é também nesse mesmo sentido, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
de 17/8/2023).

N
o caso
em tela
, a gravidade concreta da conduta, inserida em contexto de violência doméstica reiterada, evidencia que a liberdade do paciente representa risco atual e concreto, não apenas à vítima, mas também à própria credibilidade da tutela jurisdicional. Nessas circunstâncias, o interesse individual do paciente cede espaço à necessidade de proteção de bens jurídicos de maior relevo, especialmente a integridade física e psíquica da mulher em situação de vulnerabilidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que o ordenamento jurídico não admite a instrumentalização da condição familiar como fator de blindagem à responsabilização penal, sob pena de se esvaziar a eficácia das medidas de repressão à violência doméstica e familiar, em afronta ao dever constitucional do Estado de coibir tais práticas, nos termos do art. 226, § 8º, da Constituição Federal.

Assim, ausente situação excepcional apta a afastar a custódia cautelar, a alegação defensiva não é suficiente para infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Diante disso vislumbro que,
no
momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, não se podendo afastar o risco de reiteração das agressões contra ela.

Ressalte-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora, a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque perceptível se mostra a visão de hostilidade com que a vítima é tratada pelo paciente nos presentes autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

F
ilipe
P
ereira
D
ias
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026